Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713212-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO ESPINDULA VIEIRA AGRAVADO: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO FALCAO SANTORO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Espíndula Vieira em face da r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0700599-59.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora imobiliária requerido pela parte exequente, tendo em vista que conforme certidão de matrícula do imóvel juntada no ID86388757, o imóvel pertence a terceiro estranho a lide. O art. 921, III e § 1o do CPC encontra semelhança com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, inspirada no entendimento de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso. Assim, tal qual estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, com o Novo Código de Processo Civil buscou-se regulamentar as execuções de títulos extrajudiciais segundo uma lógica visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudessem recair a penhora. De acordo com o Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS) de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção do STJ, “...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...]o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [...] Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. Firmou-se, então, a seguinte tese para efeitos do art. 1.036 do CPC/15, in verbis: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução [...]4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato [...] Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis e, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int”. Alega o Agravante, em síntese, que a Executada é titular de direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na SQSW 103, Bloco F, Apt. 607, conforme estampado no contrato de promessa de compra e venda juntada aos autos, razão pela qual requereu a correspondente penhora. Sustenta ser possível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, conforme se depreende dos artigos 835, XII, e 857, ambos do Código de Processo Civil, independente de quem detém a propriedade registral do bem. Acrescenta que “a ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda não constitui óbice à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o que se fundamenta pela flexibilização do princípio da inscrição no tocante às promessas de compra e venda”. Ressalta que a suspensão do processo pelo prazo de um ano agrava ainda mais a situação do Agravante, pois o impede de obter a satisfação do seu crédito. Assevera que há fundamentação relevante e o periculum in mora. Requer a concessão da tutela recursal antecipada em razão do receio de grave lesão e de difícil reparação, para que seja impedida a suspensão da execução e, ainda, seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na SQSW 103, Bloco F, Apt. 607, Setor Sudoeste, Brasília - DF. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, nos termos expostos. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 25371332). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para impedir o sobrestamento da ação de execução de título extrajudicial e que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na SQSW 103, Bloco F, Apt. 607, Setor Sudoeste, Brasília - DF. Verifica-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora do citado imóvel, por pertencer a terceiro estranho à lide, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, § 1°, do CPC. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida ou mesmo a suspensão da r. decisão agravada. De fato, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos de contrato. Ocorre que não há dúvida de que o imóvel que se pretende ver penhorado está registrado em nome de terceiro estranho à lide, conforme certidão de ônus atualizada apresentada ao Id. 86388757 – autos de origem. O fato de haver promessa de compra e venda do imóvel em nome da Agravada, datado de 1999, não serve para infirmar a conclusão de que, de fato, a real proprietária do imóvel é pessoa estranha ao processo (Daniela de Oliveira Brilhante), consoante R.3-110733 da certidão de ônus. No mais, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da tutela requerida quanto à suspensão do processo executivo, pois o Agravante não teve obstado o direito de prosseguir com a execução. Note-se que a r. decisão agravada expressamente prevê que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora